Tribunal: TJMT
Processo: 1033537-29.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033537-29.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARGARIDA APARECIDA DE GOIS - CPF: 766.752.201-44 (EMBARGANTE), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), MANOEL DOMINGOS DE GOIS - CPF: 206.724.701-87 (EMBARGANTE), FABIO JUNIOR DE GOIS - CPF: 007.019.321-55 (EMBARGANTE), VANESSA BORGES LEAL BONFIM - CPF: 039.558.751-48 (EMBARGADO), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), DIEGO BORGES RODRIGUES - CPF: 031.943.761-28 (EMBARGADO), MARIANA LEAL DA SILVA - CPF: 707.007.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – ATRASO DA ENTREGA – DISTRATO FORMULADO ENTRE AS PARTES – VALIDADE – OUTRO IMÓVEL UTILIZADO PARA PAGAMENTO DO VALOR –ABATIMENTO EM DECORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DO BEM – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1033537-29.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

FABIO JUNIOR DE GOIS E OUTROS

EMBARGADO:

DIEGO BORGES RODRIGUES E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FÁBIO JUNIOR DE GOIS, MARGARIDA APARECIDA DE GOIS
e
MANOEL DOMINGOS DE GOIS
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por eles, interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, que determinou a averbação da presente ação na matrícula do imóvel objeto do litígio; condenou os requeridos ao ressarcimento da quantia de R$250.544,09 (duzentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), conforme previsto no distrato.

Alegam os embargantes que “
a presente demanda foi proposta pelos Embargados com intuito de aplicar as cláusulas contratuais do Distrato realizado entre as partes no que se refere a Compra e Venda de um imóvel
” (sic).

Afirmam que “
no referido Distrato restou constatado ainda que seria devolvido pelos Embargantes aos Embargados o imóvel residencial, localizado na Rua General Osório, n. 33, Bairro Centro – Alto Araguaia/MT, CEP 78.780-000, o qual ocorreu
” (sic).

Explanam que “
os Embargados apresentam a presente demanda requerendo o pagamento do valor integral do Distrato (qual seja R$250.544,09), sem abater o “valor” devolvido pelo Embargante, qual seja, o imóvel da cidade de Alto Araguaia – MT no importe de R$80.000,00 (oitenta mil reais)
” (sic).

Argumentam que o acordão apresenta obscuridade ao discorrer que “
os Embargantes concordam com devolução do imóvel e pagamento do valor integral (R$250.544,09). Logo após afirma que os Embargados apresentaram cálculo concordando com o abatimento do valor
” (sic).

Explicam que o
decisum
é obscuro “
pois aplica-se o cálculo (ID n. 202311170) apresentado pelos Embargados junto a Impugnação à Contestação, que aponta valor atualizado em 01.03.022 e com multa de 20% no importe de R$ 222.059,81 (duzentos e vinte e dois mil cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), todavia ao final mantem sentença que determina devolução do valor de R$250.544,09 (duzentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) a ser atualizado desde o distrato, ou seja, 26.05.2021
” (sic).

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 210296182).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 210968153).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – ATRASO DA ENTREGA – DISTRATO FORMULADO ENTRE AS PARTES – VALIDADE – MANTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O RESSARCIMENTO DA QUANTIA LIQUIDADA NOS TERMOS DA AVENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O distrato é revestido de autonomia em relação ao negócio jurídico original entre eles avençados, vinculando os anuentes em direitos e obrigações ali estabelecidos.

No caso dos autos, o distrato celebrado entre as partes prevê a entrega do imóvel dado em pagamento, sem condicionar o abatimento do respectivo valor
.

A rescisão da avença levou em consideração o valor devidamente pago com juros e correção, e ainda uma multa em decorrência do descumprimento, bem como os honorários advocatícios”.

Os Embargantes questionam a devolução do imóvel dado em antecipação de pagamento e abatimento do débito objeto da lide, pois embora o distrato tenha consignado a devolução da quantia de R$250.544,09, teria feito referência a memória de cálculo apresentado na impugnação.

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para a rejeição das teses recursais ora reiteradas pela defesa, como mostram as seguintes passagens do aresto:

“Consta no referido instrumento que os requeridos apelantes deveriam efetuariam o pagamento de R$238.477,83 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos) até 31/07/2021, o que não ocorreu e, ultrapassado esta data, o pagamento deveria ser realizado no valor de R$250.544,09 (duzentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e nove centavos).

Da mesma forma, na Cláusula 6 consta que os requeridos apelantes deveriam devolver o imóvel residencial, localizado na Rua General Osório, no. 33, Bairro Centro – Alto Araguaia/MT, CEP 78.780-000, o qual ocorreu.

(...)

Observa-se que o distrato celebrado entre as partes prevê a entrega do imóvel, sem condicionar o abatimento do respectivo valor, senão vejamos:

(...)

Os recorrentes não só descumpriram o compromisso de compra e venda com o atraso na entrega do imóvel, como o também o termo de distrato e,
embora tenham se comprometido a pagar aos apelados a quantia acordada, retomando a posse do imóvel dado como sinal,
restaram inadimplentes com a restituição do valor pactuado.

Dessa forma, os apelantes
aceitaram livre e consciente, a devolução da quantia de R$250.544,09
(duzentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e nove centavos
), bem como do imóvel dado como pagamento a título de entrada, razão pela qual não há falar em abatimento
”.

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024